Tribunal: TJMT
Processo: 1009450-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009450-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MILTON MATTIOLLI
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MILTON MATTIOLLI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Taxa Condominial de no 1013825-05.2019.811.0015, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DAS SALAS COMERCIAIS DO EDIFÍCIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL, deferiu o pedido de penhora da sala comercial no 801, localizada no 8o andar do Ed. Classic Center Empresarial, mantendo o executado, ora agravante, na condição de fiel depositário.
Para tanto, o agravante acusa a existência de vícios insanáveis que inquinam a eficácia do título extrajudicial que ampara a ação, na origem, com destaque para a falta de documentação idônea que comprove a inadimplência condominial, além da falta de previsão na convenção condominial acerca da possibilidade da execução das taxas e cotas condominiais.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, num primeiro instante, verifica-se que a decisão hostilizada não tem a aptidão de causar qualquer prejuízo imediato ao agravante, sobretudo porque o recorrente foi mantido na posse do imóvel, na condição de fiel depositário, situação que denota a inexistência de prejuízos às atividades econômicas da parte executada.
Portanto, não comprovado o perigo de dano que possa advir, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora